Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-49.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1003661-49.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrentes: PAULO GONÇALVES PEREIRA E MARIA JOSE GOMES DA SILVA
Recorrida: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 21/09/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO DO TRECHO DE VOLTA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame do pedido de indenização por danos materiais em razão do impedimento do embarque do menor, filho dos Recorrentes, no voo contratado no trecho de ida de Cuiabá/MT Recife/PE, visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a pleitear pela condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Trata-se de ação em que os Recorrentes PAULO GONÇALVES PEREIRA E MARIA JOSE GOMES DA SILVA postulam reparação por danos morais, em razão do cancelamento do voo de trecho de volta (Recife/PE -> Cuiabá/MT), sem prévia notificação por parte da empresa Recorrida GOL LINHAS AÉREAS S/A, culminando no atraso de aproximadamente 09 (nove) horas para chegada ao seu destino final.
3. Restou incontroverso nos autos que o cancelamento do voo doméstico adquirido pelos consumidores em 05/11/2020, ocorreu em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.
4. É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.
5. Denota-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia dos consumidores acerca do cancelamento do trecho do voo de volta, os quais foram informados tão somente no dia e horário do embarque, no aeroporto em Recife/PE, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público1, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.
6. Nos aludidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 horas (artigo 2.o da Resolução e item 05 do TAC), no entanto, a companhia aérea não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
7. Evidente falha na prestação de serviço da Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação dos consumidores acerca do cancelamento do voo do trecho de volta.
8. O dever de notificação prévia acerca das alterações nos voos tem a finalidade de justamente impedir que os passageiros se desloquem até o local do embarque sem necessidade, protegendo-os da exposição desnecessária ao vírus.
9. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.
10. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada consumidor que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003661-49.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO GONCALVES PEREIRA - CPF: 802.957.111-91 (RECORRENTE), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), MARIA JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 051.936.954-85 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021